Tribunal: TJMT
Processo: 1012599-34.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012599-34.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), LUZIA DOS SANTOS - CPF: 064.328.501-69 (REQUERENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA APELAÇÃO DO CORRÉU – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – VIABILIDADE – FUNDAMENTOS QUE NÃO POSSUEM CARÁTER EXCLUSIVAMENTE PESSOAL – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO – DESCABIMENTO – ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A DEDICAÇÃO DA REQUERENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Considerando que o crime de associação para o tráfico de drogas imputado na denúncia referia-se unicamente à reunião da requerente com o corréu absolvido por falta de provas em sede de apelação, imperativa a sua absolvição por extensão, já que os fundamentos do acórdão não tem caráter exclusivamente pessoal (CPP, art. 580).

Demonstrada concretamente a dedicação do agente à atividade criminosa, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal manejada por
Luzia dos Santos
com o escopo

de desconstituir a condenação que pesa em seu desfavor pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06), impingida nos autos da ação penal n. 0001000-67.2019.8.11.0008, que tramitou na
3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
.

Em síntese, o autor da presente ação alega que a Primeira Câmara Criminal desta Corte de Justiça deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo corréu Pablo Diego Silveira para absolvê-lo quanto à prática do delito de associação para o tráfico de drogas, sustentando que os efeitos da decisão devem ser estendidos à requerente, por se encontrar na mesma situação fático-processual do codenunciado, nos termos do art. 580 do CPP.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico, ressaltando que a requerente é ré primária, de bons antecedentes, não integra organização criminosa e não se dedica à atividade ilícita, de modo que preenche todos os requisitos legais.

Por fim, postula a concessão liminar do pleito, “
pois estão caracterizados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora
”.

No mérito, requer o provimento do pedido revisional, “
de modo a rescindir a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Barra do Bugres/MT para ABSOLVER A REVISIONANDA pela condenação do delito de associação para o tráfico de drogas, ou ainda, de forma subsidiária, determinar o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33º § 4º da Lei Antidrogas
” (Id. 213785177).

A ação foi instruída com os documentos de Id. 213785175 e Id. 213785176.

O pedido de tutela de urgência foi por mim
indeferido
(Id. 213971691).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
parcial procedência do pedido
para desconstituir a sentença apenas quanto à condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06), com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, c/c o art. 580 do CPP (Id. 216528670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ação preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1º), foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), e foram apontadas as hipóteses de cabimento previstas no art. 621, incisos I e III, do CPP, de modo que deve ser admitida.

Consoante relatado, a requerente
Luzia dos Santos
pretende por meio da presente ação revisional a extensão dos efeitos do acordão prolatado no julgamento da apelação n. 0001000-67.2019.8.11.0008, no qual este egrégio Tribunal de Justiça, absolveu o corréu Pablo Diego Silveira Ferreira da prática do crime de associação ao tráfico de drogas, por falta de provas (CPP, art. 386, inciso VII).

A princípio, compulsando a documentação trazida aos autos da revisional e em consulta aos andamentos da ação penal originária, constato que a requerente não interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória, que transitou em julgado no dia 29.7.2019.

Em contrapartida, o corréu Pablo Diego Silveira Ferreira manifestou a intenção de recorrer, pleito que foi acolhido pela Primeira Câmara Criminal desta Corte de Justiça, nos seguintes termos:

“
Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de PABLO DIEGO SILVEIRA FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação penal nº 1000-67.2019.811.0008, Código 147998, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente PABLO DIEGO SILVEIRA FERREIRA e a corré Luzia dos Santos pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, previstos, respectivamente, nos artigos 33, caput e 35, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia:

“(...) FATO 01

Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 11 de Fevereiro de 2018, por volta das 14h30min, em via pública, na Rua Tancredo Neves, no bairro Pronave, no município de Barra do Bugres - MT, os denunciados Luiza dos Santos e Pablo Diego Silveira Ferreira tinham em depósito, drogas, consistindo em 250 gramas de Pasta Base de Cocaína e 01 (uma) porção pequena de Pasta Base de Cocaína, para fins de mercância, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 2

Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, nas mesmas circunstâncias de data, hora e local, os denunciados Luiza dos Santos e Pablo Diego Silveira Ferreira associarem-se em duas pessoas para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de entorpecente.

Conforme restou exposto, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas rotineiras na supracitada localidade, no momento em que os policiais militares avistaram um indivíduo não identificado saindo da residência dos denunciados, pilotando uma motocicleta e carregando uma mochila em suas costas.

Em decorrência, os policiais militares emitiram uma ordem de parada ao indivíduo, conquanto, o mesmo desobedeceu a ordem e empreendeu fuga em alta velocidade, fazendo com que os policiais o perseguissem, efetuando seu acompanhamento. O indivíduo se direcionou a rodovia MT 343, vindo a abandonar a motocicleta e a mochila que estava em suas costas, adentrando o matagal ao lado da rodovia.

Nesta senda, os policiais vistoriaram a mochila, sendo encontrada em seu interior quatro tabletes grandes de entorpecente Cannabis Sativa - Maconha, pesando aproximadamente 3,2 kg. Por conseguinte, a guarnição retornou até a residência dos denunciados, com o propósito de efetuar buscas em seu interior, haja vista a iminência do flagrante delito.

No interior da residência dos denunciados foram encontradas 01 (uma) porção de entorpecente Pasta Base de Cocaína, pesando aproximadamente 250 gramas; uma porção pequena de Pasta Base de Cocaína e uma balança de precisão.

Desta forma, é possível constatar a finalidade de mercância dos entorpecentes pela quantidade excessiva de entorpecente apreendido em posse dos denunciados, uma vez que ambos os denunciados já eram conhecidos pelos policiais militares por realizar o tráfico de entorpecentes em sua residência.

Da mesma maneira, averigua-se a associação ao tráfico pela reiteração delituosa dos denunciados, uma vez que são conviventes, residem no mesmo local e o utilizam para a comercialização de drogas.

Por fim, cumpre esclarecer que o indivíduo não identificado possuía a função de transportar os entorpecentes, enquanto os denunciados efetuavam a mercância dos mesmos, possuindo, assim, a divisão de função com a finalidade de se organizar para retirar o seu sustento conjuntamente com as práticas ilícitas aqui denunciadas (...)” (Id. 30024507).

Irresignada com o édito condenatório, busca a defesa a absolvição do acusado PABLO dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico por insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal, ou a desclassificação da conduta para a de uso, prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Após detida análise dos autos, tenho que assiste razão à defesa tão somente quanto ao pleito de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas.

(...)

Por outro lado, vejo que assiste razão à defesa quanto ao pedido de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas.

Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável ou permanente para a consecução de um fim comum.

A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar.

Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão “reiteradamente ou não”, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência, características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29).

Com efeito, a tipicidade do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 não é de fácil identificação e, por isso, é importante que o julgador demonstre precisamente a prova que fundamentou seu convencimento, uma vez que a associação para o tráfico exige ajuste de vontade prévio e estabilidade.

A característica de uma associação para o tráfico é a divisão de tarefas. Um cuida da articulação, outro compra, outro transporta, outro distribui, alguns vendem direto ao consumidor.

No caso, embora demonstrada a prática da traficância pelo apelante e sua convivente, sendo demostrada a ligação entre eles, não ficou comprovado tratar-se de grupo organizado com divisão de atividades.

Não há nada nos autos que comprove eventual vínculo associativo ou repartição de lucro, tampouco estabilidade e perenidade.

Assim, não caracterizada a associação para a prática da traficância, o apelante deve ser absolvido em relação a esse delito, por insuficiência de provas.

Trago o entendimento deste Colendo Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E ESTRUTURA CRIMINOSA VOLTADA AO NARCOTRÁFICO – CONCURSO DE AGENTES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE – DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDENTE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos acusados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, impõe-se a absolvição dos apelantes. Os testemunhos de policiais, não contraditados, são plenamente convincentes e idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los.
Demonstradas a materialidade e a autoria delitiva de corrupção ativa pelas declarações dos policiais, inexistindo provas de eventual parcialidade desses agentes, não há que se falar em absolvição (...)” (N.U 0021944- 95.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020) (Grifei).

Feitas essas considerações, absolvo o recorrente PABLO imputações do artigo 35 da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP (...)
” (Id. 213785176).

Nesse contexto, considerando que a associação para o crime de tráfico de drogas imputada na denúncia referia-se unicamente ao corréu Pablo e à requerente, e que o benefício alcançado pelo recurso do codenunciado não tem caráter exclusivamente pessoal, imperativa a extensão da absolvição em favor da requerente, nos exatos termos do art. 580 do CPP.

Por outro lado, no que se refere ao pleito de aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico de drogas, a ação revisional não comporta provimento.

O subscritor da inicial sustenta que “
não há nos autos qualquer prova que a revisionanda se dedica à atividade criminosa. O [A] recorrente, não é traficante, nem tampouco é membro de organização criminosa. No caso em tela, LUZIA DOS SANTOS, é primária, sem antecedentes criminais, de modo que faz jus à minorante do tráfico de drogas
”.

Necessário se faz esclarecer, inicialmente, que a causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 surgiu para beneficiar o
“pequeno traficante
”, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo do crime, a fim de lhe propiciar uma oportunidade mais rápida de ressocialização.

Para tanto, é necessário o preenchimento de todos os requisitos cumulativamente, quais sejam: ser primário, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Dito isso, e
xtrai-se da sentença impugnada que o magistrado singular deixou de aplicar a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por entender não estarem presentes os seus requisitos, destacando que a requerente é pessoa dedicada à atividade criminosa, senão veja-se:

“
(...) Causas de Aumento e de Diminuição.

Ausentes causas de aumento. Relativo à causa de diminuição (artigo 33, §4º, ambos da Lei n. 11.343/06),
in casu
, a sentenciada em
questio
não preenche os requisitos, vez que observo que o réu tem se dedicado a atividades criminosas e integrado organização para o mesmo fim, consoante as declarações dos policiais militares nesta oralidade, a condenação por associação para o tráfico e a fundamentação por mim apresentada de forma oral (...)”
(Id. 213785175, pp. 40-41).

Segundo se infere dos autos, as provas levantadas durante a instrução processual demonstraram que a requerente se dedicava à traficância de drogas como meio de vida, bem como há indicativos de que a droga apreendida pertencia ao “Comando Vermelho” (Id.

213785175 – pp. 7-10)
, fatores que impedem a concessão da pretendida causa especial de diminuição de pena.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo parcialmente procedente a revisional para absolver a requerente Luzia dos Santos quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas
descrito na denúncia, com fulcro no art. 386, inciso VII, c/c o art. 580, ambos do CPP.

Comunique-se o juízo das execuções penais para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024